Tribunal: TJBA
Processo: 8021627-40.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021627-40.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
FABIANA TEIXEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

AGRAVADO: CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BAHIAGÁS. EDITAL Nº 001/2015. CARGO DE ANALISTA DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS – ENGENHARIA CIVIL. APROVAÇÃO PARA CADASTRO RESERVA. DECISÃO
A QUO
QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA PELOS AGRAVADOS. MANUTENÇÃO. CONTRATAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO DE TERCEIRIZADOS PARA DESEMPENHAR AS MESMAS FUNÇÕES. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA, RESTANDO CASSADA A LIMINAR
RECURSAL
.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021627-40.2022.805.0000, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS
e Agravados
SAMMIR SOUZA MOREIRA, CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO e

EVANDRO OLIVEIRA BRITO JÚNIOR
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça.